Tribunal: TJSP
Processo: 2034589-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2034589-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante PABLO
LUÍS CARVALHO DOS SANTOS e Paciente SABRINA DA SILVA CARVALHO, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DO FORO
CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem, na
parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034589-86.2020.8.26.0000 -Voto no 11.668
2
H . C . n o 2 0 3 4 5 8 9 - 8 6 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e :
A d v .
P a b l o
L u i s
C a r v a l h o
d o s
S a n t o s
P a c i e n t e : S a b r i n a d a S i l v a C a r v a l h o
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO No 11.668
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendido
apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Presença dos
requisitos da prisão preventiva. Alegação de excesso de
prazo para o julgamento da Apelação. Ordem denegada
na parte conhecida.
1) O Advogado Pablo Luis Carvalho dos Santos impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de SABRINA DA SILVA
CARVALHO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo, nos autos de no
1502185-05.2018.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, que a paciente foi condenada à pena
de 10 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais
pagamento de 1.920 dias-multa, no piso, por infração aos arts. 33, caput, e 34,
ambos da Lei no 11.343/06, sendo negado o apelo em liberdade sem
fundamentação idônea. Aduz que há excesso de prazo para o julgamento do
recurso de Apelação, no qual a d. Procuradoria já se manifestou pela absolvição
da paciente em relação ao delito do art. 34 da Lei de Drogas. Requer, assim, a
concessão do apelo em liberdade com ou sem medidas cautelares alternativas,
bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
A liminar foi indeferida pelo Exmo. Des. Mário Devienne
Ferraz (fls. 60/61).
Prestadas as informações (fls. 64/65), o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação (fls. 68/70).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034589-86.2020.8.26.0000 -Voto no 11.668
3
2) Conheço em parte da ordem, denegando-a.
Isso porque a alegação de excesso de prazo para o
julgamento da Apelação não é matéria a ser analisada por este E. Tribunal, uma
vez que seria a própria autoridade coatora. Também, a pretendida substituição da
pena é matéria do mérito do recurso.
Assim, cumpre analisar apenas o pedido de recorrer em
liberdade.
Com efeito, conforme a r. sentença de fls. 20/28, SABRINA
praticou tráfico de drogas em concurso com Eduardo Henrique dos Santos, sendo
que ambos guardavam, tinham em depósito e traziam consigo, para fins de
tráfico, aproximadamente 873,7g de maconha, 49,8g de cocaína, 5,8g de
ecstasy e 0,5g de LSD, além de R$ 10.000,00 em espécie e diversas “mini bags”
utilizadas para o acondicionamento de drogas.
Dessa forma, verifica-se a gravidade concreta da conduta,
pela quantidade de drogas apreendidas, o que justificou a prisão ao longo do
processo. Com a sentença condenatória, não há sentido na soltura, sendo a
paciente condenada a elevada pena, em regime inicial fechado, o que também
torna a prisão necessária para assegurar a aplicação da lei penal.
A possibilidade de absolvição de um dos delitos não
influencia na soltura da paciente, devendo ser aguardada a análise do recurso de
Apelação em toda sua extensão.
3) Pelo exposto, denego a ordem, na parte conhecida.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator